Tribunal: STF
Processo: RHC 226405
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

 1.	Pedro Luiz Pedrotti interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. TESE DE ILICITUDE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INSURGÊNCIA CONTRA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANEJO DO WRIT COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. O Tribunal de origem, no acórdão impugnado, não tratou da matéria referente à suposta nulidade por invasão de domicílio, por se tratar de condenação transitada em julgado, de forma que não cabe o exame do tema no recurso ordinário em habeas corpus. 
2. O entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o writ não pode ser conhecido quando manejado como substitutivo de revisão criminal. 
3. Agravo regimental desprovido.
(RHC 151.060 AgRg, ministra Laurita Vaz)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, seja reconhecida a nulidade processual por invasão de domicílio.

O Ministério Público Federal opina pelo desprovimento do presente recurso, nos termos da seguinte ementa:

RECURSO ORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. QUESTÃO DEDUZIDA NO WRIT NÃO ANALISADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CARACTERIZADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário interposto.

2. Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário.

É que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido         de não se conhecer de recurso ordinário em habeas corpus quando interposto contra decisão proferida em recurso ordinário em habeas corpus deduzido perante Tribunal Superior. Ilustram essa orientação os seguintes acórdãos: RHC 115.133, ministro Luiz Fux; RHC 119.015, ministro Dias Toffoli; RHC 161.468 AgR, ministro Celso de Mello e; RHC 192.719 AgR, ministro Ricardo Lewandowski.

Transcrevo, ainda, no mesmo sentido, a ementa do acórdão proferido no RHC 123.706, da Relatoria da ministra Rosa Weber, que bem explicita a questão (com meus grifos):

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS MANEJADO NO STF CONTRA DECISÃO DO STJ EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONEXÃO ENTRE AÇÕES PENAIS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. 
1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus cabível o recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal, e não o manejo de novo recurso ordinário, como no presente caso, o que conduz a seu não conhecimento. […]
3. Recurso ordinário em habeas corpus não conhecido.

No caso em espécie, não vislumbro a presença de ilegalidade evidente apta a autorizar a superação desse consagrado entendimento jurisprudencial.

3. Em face do exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2023.


Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente